Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE PARCELAS NÃO CONTRATADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Quem alega a existência de contrato de empréstimo tem o ônus de comprová-lo. O réu, pretenso credor, é quem deve provar a existência da causa debendi - o contrato com o número de parcelas cobradas.